Tribunal: STF
Processo: RE 472367
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-26
Data de publicação: 2007-04-26

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário
   não é meio próprio a alcançar-se exame de controvérsia
   equacionada sob o ângulo estritamente legal.
RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO - PREQUESTIONAMENTO - CONFIGURAÇÃO - RAZÃO DE SER.
   O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria
   haver sido argüida pela parte recorrente. A configuração do
   instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou
   seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como
   escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do
   recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o
   Tribunal de origem não adotou entendimento explícito a respeito
   do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizada
   fica a conclusão sobre a violência ao preceito evocado pelo
   recorrente.